Tribunal: TJDFT
Processo: 0711609-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711609-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP EMBARGADO: SUZANNA CABRAL DE SOUZA AMERICO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 25091282). Nas razões (ID 25143381), aponta contradição do decisum embargado quando afirma inexistir probabilidade de dano imediato. Aduz constar do pronunciamento agravado determinação de depósito do valor do ITBI no prazo de 15 dias a qual, caso não seja cumprida, certamente culminará no bloqueio de quantia via SISBAJUD – razão pela qual vindicado o efeito suspensivo ao recurso. Refere que a concessão do efeito pretendido acautelaria as partes até o julgamento do mérito, mormente se consideradas as dificuldades de retorno do valor ao seu patrimônio em caso de procedência do recurso. Requer, assim, o provimento dos embargos para sanar o vício apontado, com efeitos infringentes para deferir o efeito suspensivo pleiteado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Insta ressaltar que o recurso em apreço se presta ao esclarecimento ou complementação da decisão, quando constatada omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador, como bem enfatiza Bernardo Pimentel: “(...) a finalidade principal do recurso de declaração é permitir o acabamento do julgado, a fim de que sejam aclaradas as obscuridades, eliminadas as contradições e suprimidas as omissões na prestação jurisdicional”. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 5a edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2008. p. 527). Debruçando-me sobre a decisão embargada, contudo, não verifico a presença de quaisquer dos defeitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar o acolhimento dos presentes embargos. A decisão recorrida apresenta-se bastante clara a respeito da ausência de Confira-se: (...) Em análise preliminar da controvérsia, contudo, não verifico a presença dos pressupostos legais para a concessão da tutela pretendida. Embora questionável, numa primeira vista, a responsabilização do credor/alienante pelo pagamento do tributo – considerando que a execução foi ajuizada em razão do inadimplemento das prestações do contrato de compra e venda do imóvel pela agravada, tendo sido o bem levado à hasta pública justamente para pagamento do débito – não se vislumbra a probabilidade de dano imediato à agravante caso não haja sustação do ato hostilizado, já que a decisão não lançou qualquer espécie de comando constritivo em seu desfavor. Desse modo, não havendo a necessidade de se adotar medida imediata – e esbarrando a procedência do pedido na falta de tal pressuposto cumulativo – razoável que se aguarde o contraditório e ponderação de outros fatores capazes de influir na solução do impasse. Reforça-se que, embora a decisão agravada tenha atribuído à recorrente a obrigação de pagar o tributo em questão, o prazo concedido para tanto escoou sem que tenha havido a imposição de medida expropriatória ou pedido de providências pela parte interessada – o que, num primeiro momento, afasta a caracterização de urgência a justificar o deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Assim, e considerando a razoável celeridade do trâmite dos agravos de instrumento, prudente que a questão seja resolvida no exame de mérito recursal, nos termos do pronunciamento guerreado. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS e mantenho íntegra a decisão hostilizada. Prossiga-se conforme determinado, com a intimação da parte agravada. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator